Tribunal: TJDFT
Processo: 0766500-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 10 do Código Processual Civil de 2015 consolida o princípio da não surpresa ao prever que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação prévia. A não observância dessa previsão fere conjuntamente o dever de diálogo entre juízes e partes.
2. O julgamento do feito, sem intimação das partes para se manifestarem sobre a inépcia da petição inicial, configura cerceamento de defesa, em afronta direta ao princípio da não surpresa, delineado nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil.
3. O regramento do art. 321 do Código de Processo Civil impõe ao magistrado o dever de determinar a emenda da petição inicial para a correção dos vícios sanáveis e, somente na hipótese de não cumprimento da determinação, extinguir o processo.
4. Não foi concedida à parte a oportunidade de corrigir eventual falha em sua petição, configurando negativa de prestação jurisdicional. Em face disso, a Sentença merece ser cassada, para que os autos retornem à instância de origem, com o regular prosseguimento do feito.
5. Recurso conhecido e provido.